Tribunal: STF
Processo: ARE 1489071
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FHEMIG – PRELIMINAR - VÍCIO EXTRA PETITA - PEDIDO QUE NÃO CONSTA DA INICIAL - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - DECOTE – MÉRITO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI ESTADUAL Nº. 10.745/92 – LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO AS CONDIÇÕES LABORAIS DA AUTORA – VERBA DEVIDA – BASE DE CÁLCULO – DECRETOS ESTADUAIS Nº. 36.092/94 E Nº. 36.923/95 – ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS LEIS ESTADUAIS Nº. 15.462/05, Nº. 15.786/05, Nº. 17.618/08 E Nº. 18.802/10 – CÁLCULO TENDO COMO REFERÊNCIA O VENCIMENTO DE MENOR SÍMBOLO DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR – REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO E FÉRIAS DEVIDOS – LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº. 20.518/12 – CABIMENTO – SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE RISCO À SAÚDE (GRS) – HORAS EXTRAS – JORNADA 12/36 – DESCABIMENTO – INTERVALO INTRAJORNADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA REFORMADA. 1 - Consoante disposto no artigo 492 do CPC, os limites da sentença válida são aqueles dispostos na pretensão do autor, sendo vedado ao julgador alterar de ofício o pedido ou a causa de pedir. Ao decidir questão diversa da postulada, o Juiz profere julgamento extra petita, caso em que se impõe a anulação da sentença. Todavia, restando claro que o real pedido do autor também foi analisado, é possível que a decretação de nulidade da sentença seja parcial, sendo necessário apenas o decote do excesso em que incorreu o decisum. 2 - De acordo com o disposto no art. 13 da Lei nº. 10.745/92, o servidor que, habitualmente, trabalha em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de contágio, fará jus, em cada caso, ao adicional de insalubridade ou de periculosidade. Uma vez demonstrado o labor exercido em tais condições, impõe-se, assim, o pagamento da benesse, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do servidor. O símbolo NQP-IV, que correspondia ao símbolo QP-15, nos termos da Lei nº. 10.745/92, do Decreto nº. 36.015/94 e do Decreto nº. 36.092/94 deixou de existir com o advento das alterações legislativas posteriores (Leis Estaduais nº. 15.462/05, nº. 15.786/05, nº. 17.618/08 e nº. 18.802/10), cumprindo a utilização do vencimento de menor símbolo do cargo do quadro permanente ocupado pelo autor como referência para o cálculo do adicional devido. O pagamento dos valores retroativos deve ser limitado à data em que o adicional de insalubridade fora substituído pela gratificação de risco à saúde, com a entrada em vigor da Lei Estadual nº. 20.518/12, observada, ainda, a prescrição quinquenal. O adicional de insalubridade, quando recebido habitualmente, gera reflexos sobre 13° salários e férias, acrescidas do terço constitucional. Não há que se cogitar do pagamento de horas extras e intervalo intrajornada quando o servidor não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, do CPC. Consoante entendimento firmado pelo col. STF, em sede de repercussão geral (RE n.° 870.947/SE), a correção monetária deve ser aplicada conforme o IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, nos moldes do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com a redação conferida pela Lei n.º 11.960/09. A partir de 09/12/2021, início da vigência da EC113/2021, incidirá apenas a Taxa SELIC, para fins de compensação de mora e correção monetária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente